Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-27.2019.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000106-27.2019.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARATACA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, para determinar ao Estado da Bahia e ao Município de Juazeiro o fornecimento integral de tratamento médico a paciente hipossuficiente. 2. Pedido compreende consultas, internações, terapias, procedimentos cirúrgicos, transferência hospitalar, prótese de membro inferior esquerdo e cadeira de rodas. 3. Liminar anteriormente concedida foi tornada definitiva na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos possuem legitimidade passiva para cumprir obrigação de fornecer tratamento médico no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer se a atuação do Poder Judiciário para compelir o fornecimento do tratamento configura violação à separação dos poderes e às normas orçamentárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo à União, Estados e Municípios assegurá-lo de forma solidária. 4. A jurisprudência consolidada no STF (RE 855.178, Tema 793) reconhece a legitimidade de qualquer ente federado para figurar no polo passivo de ações que visem ao cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico. 5. A jurisprudência do STJ (REsp 719.716/SC; REsp 840.912/RS) reforça a tese de responsabilidade solidária entre os entes, sendo descabida a exclusão do polo passivo com base em atribuições administrativas internas. 6. A efetivação do direito à saúde possui prevalência sobre interesses financeiros estatais e sobre eventuais limitações orçamentárias, não sendo cabível a invocação genérica da cláusula da reserva do possível. 7. A atuação do Judiciário em suprir omissões estatais configura exercício legítimo de sua função institucional de garantir a supremacia da Constituição, sem invasão da competência dos demais Poderes. 8. Comprovada a necessidade do tratamento por meio de laudos médicos, é legítima a determinação judicial para seu fornecimento, ainda que os insumos não constem de listas oficiais do SUS. 9. A sentença observou os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade da assistência à saúde, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Sentença mantida. Teses de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo qualquer um ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação. 2. A atuação do Poder Judiciário para suprir omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais não configura afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe à necessidade comprovada de tratamento de saúde essencial à dignidade da pessoa humana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000106-27.2019.8.05.0038, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA e como apelada MUNICIPIO DE ARATACA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .